Tribunal: STF
Processo: ARE 1517173
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 19.12.2024 – na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo deduzido pelo Município de São Paulo – tendo em vista a pendência de julgamento do Tema 1217 de repercussão geral. Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o apelo extremo. 



    Trata-se de recurso extraordinário formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido, no ponto objeto de impugnação extraordinária:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - “MULTAPOR INFRAÇAO AS NORMAS RELATIVAS AO ISS” do exercício de 2022 - Exceção de pré-executividade rejeitada. (...) Pretendida a limitação dos juros e da correção monetária incidentes sobre os débitos à Taxa Selic - Possibilidade a partir da publicação da EC nº 113/2021 (09/12/2021).



    Em suas razões recursais, alega violação ao 3º da Emenda Constitucional n. 113/21. Sustenta que o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não. Afirma que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1217, relativamente à possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins.



    Requer a reforma do acórdão para afastar a aplicação do art. 3º da EC 113 com utilização da taxa SELIC para atualizar os créditos tributários municipais em cobrança, e, assim, restringir sua aplicação as hipóteses em que a Fazenda for ré.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem acolheu em parte a exceção de pré-executividade para reconhecer a incidência da SELIC para fins de juros e correção monetária do débito, a partir da Emenda Constitucional n. 113/2021, tendo em vista a inconstitucionalidade da fixação dos índices superiores à Taxa Selic.



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.346.152 RG, ministra Cármen Lúcia, Tema n. 1.217/RG, DJe de 25/5/2022, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO FINANCEIRO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS. PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO PARA TRIBUTOS FEDERAIS. ARE 1.216.078. TEMA 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. TESE LIMITADA AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    No mesmo sentido, cito os seguintes pronunciamentos monocráticos: ARE 1.524.200/SP, ministro André Mendonça; Dje de 14 de novembro de 2024; e ARE 1.532.741/SP, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 3 de fevereiro de 2025.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.217/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente